Tribunal: TJMT
Processo: 38250-58.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL PROVISÓRIA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0038250-58.2019.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): TATIANE CAROLINE DE BARROS
Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 18/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE PROVAS
MÍNIMAS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO
NCPC – IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cinge-se a controvérsia com relação as faturas de energia elétrica
dos meses de maio/2018 no valor de R$661,45, julho/2018 no
valor de R$668,00 e agosto/2018 no valor de R$618,64, no
qual a autora afirma que não condiz com o seu real consumo
mensal, sendo sua média bem inferior.
Pelo que se verifica através do conjunto probatório apresentado,
houve inspeção na unidade consumidora que não apresentou
nenhuma irregularidade que pudesse comprometer o faturamento
mensal, inclusive consta laudo do IPEM-MT, aprovando o
medidor.
Todavia, em que pese suas alegações, entendo que não há
qualquer diferença significativa entre o consumo acusado na
fatura questionada e os contidos em outras faturas, motivo este
que afasta a alegação de existência de cobrança indevida.
Veja-se, nos meses em que se acusou consumo diferente nas
faturas questionadas, a média permaneceu bem próxima das
demais faturas trazidas pela própria autora na inicial:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL PROVISÓRIA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Destaco que, a Reclamante informa na inicial a existência de
outros dois processos contra a Reclamada Energisa referente a
outros meses de faturas contestadas.
Contudo, em consulta ao Sistema Judicial - PROJUDI, consta
que na lide nº 8055542-51.2018.811.0001 a demanda
contesta a fatura de agosto/2018, no valor R$618,64, sendo
julgada ação extinta em primeiro grau e em sede recursal
improcedente.
No entanto, na lide nº 8022112-74.2019.811.0001, que
discute as faturas de SETEMBRO/2018 (R$759,83),
OUTUBRO/2018 (R$753,96), NOVEMBRO/2018 (R$834,10) e
DEZEMBRO/2018 (R$599,66), a sentença em primeiro grau
foi de parcial procedência, aguardando julgamento em fase
recursal.
Desta forma, embora a parte autora questione na presente
demanda o valor cobrado pelo consumo de energia elétrica,
observa-se que, não consta nos autos históricos de consumo
anterior para servir de parâmetro, pois os meses informados
pela autora (julho/2018 a julho/2019) não apresenta
alterações significativas no consumo.
Logo, não restou comprovado nos autos qualquer irregularidade
nos serviços prestados pela Ré.
Assim, escorreita a sentença que julgou o feito improcedente,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente
arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes
que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão
para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente
concedida, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do NCPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL PROVISÓRIA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator